Tribunal: TJMT
Processo: 1008758-17.2024.8.11.0037
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008758-17.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GILBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 704.102.911-53 (APELANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE A NATUREZA DO CONTRATO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por GILBERTO MARQUES DA SILVA contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e indenização por danos morais, proposta em face do BANCO PAN S.A., em razão de contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), alegadamente realizada sob erro quanto à natureza jurídica do contrato, ocasionando dívida perpétua e onerosidade excessiva.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade no recurso;

(ii) estabelecer se a contratação de cartão de crédito consignado ocorreu sob vício de consentimento em razão de falta de informações claras;

(iii) determinar se é cabível a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado com recálculo do saldo devedor e restituição de valores pagos em excesso;

(iv) apreciar a ocorrência de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. O recurso observa o princípio da dialeticidade, pois apresenta fundamentos específicos que atacam a sentença, atendendo ao art. 1.010 do CPC.

4. A relação contratual é de consumo, submetendo-se ao CDC, que impõe o dever de informação clara e adequada (art. 6º, III) e veda práticas abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (arts. 39, V, e 51, IV).

5. O banco não comprova que prestou informações claras sobre a natureza do contrato, configurando vício de consentimento e prática abusiva, pois o consumidor acreditava contratar empréstimo consignado, enquanto o produto fornecido foi cartão de crédito consignado.

6. A ausência de uso do cartão físico, a liberação do valor por TED e os lançamentos restritos a encargos e saques confirmam que a operação possui natureza de empréstimo, e não de crédito rotativo.

7. A cobrança de encargos excessivos, com pagamento de valor sete vezes superior ao crédito inicial sem amortização do saldo, caracteriza onerosidade excessiva, vedada pelo CDC.

8. Impõe-se a conversão do contrato para empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de juros de mercado à época da contratação, e a restituição simples dos valores pagos em excesso, a apurar-se em liquidação.

9. O prolongado comprometimento de verba alimentar e a conduta enganosa do banco configuram dano moral indenizável, sendo fixado o valor de R$ 10.000,00 a título de reparação.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação de cartão de crédito consignado configura vício de consentimento quando não há prova de informação clara e inequívoca ao consumidor sobre a natureza e consequências do contrato.

2. Configura prática abusiva a imposição de encargos que resultam em dívida desproporcional e impagável, em violação ao art. 39, V, do CDC.

3. Nesses casos, o contrato deve ser convertido em empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de juros do mercado e restituição simples dos valores pagos em excesso.

4. O desconto prolongado de valores excessivos em folha de pagamento, aliado à falha no dever de informação, enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, XXXII; CC, arts. 170 e 171, II; CDC, arts. 6º, III e VIII, 39, V, 42, parágrafo único, 51, IV; CPC, art. 1.010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; TJ/MT, RAC 1020817-11.2021.8.11.0015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 20.03.2024; TJ/MG, IRDR Tema 73, RAC 50017479720238130407, Rel. Des. João Cancio, j. 14.05.2024; TJ/MT, RAC 1022486-50.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 27.11.2024; TJ/MT, RAC 1021708-68.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.01.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GILBERTO MARQUES DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, Dr. Alexandre Delicato Pampado, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Indenização por Danos Morais ajuizada contra
BANCO PAN S.A.
, que
julgou improcedentes todos os pedidos
formulados na inicial

(
vide
ID. 301262354).

Em suas razões de ID. 301262356, o Apelante reitera os argumentos da inicial, sustentando que foi induzido a erro ao contratar o que acreditava ser um empréstimo consignado tradicional, quando, na verdade, foi celebrado contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

Alega que jamais recebeu o cartão físico, não realizou compras em estabelecimentos comerciais, e que o banco procedeu apenas à transferência eletrônica do valor inicial, criando uma dívida perpétua através do refinanciamento automático do saldo devedor.

Sustenta ainda a ocorrência de
error in facti
na sentença recorrida, argumentando que o Juízo
a quo
interpretou equivocadamente as faturas apresentadas pelo banco, considerando como "
gastos pessoais
" do Apelante, o que, na verdade, consistia exclusivamente em "
saques autorizados
" via TED e encargos contratuais.

Com essas considerações, pugna pelo
provimento do recurso
para reformar integral a sentença e, assim, sejam
julgados procedentes os pedidos
de conversão do contrato para empréstimo consignado, repetição do indébito e condenação em danos morais
.

Em contrarrazões de ID. 301262358, o Banco Apelado sustenta,
preliminarmente
, a inadmissibilidade do recurso por
violação ao princípio da dialeticidade
e, no
mérito
, reitera a regularidade da contratação, defendendo a manutenção da modalidade pactuada e a
improcedência dos pedidos autorais
.

Recurso tempestivo e
dispensado do preparo em razão da concessão da justiça gratuita (ID. 302498382).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

I) DA ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Importa analisar, preliminarmente, por se tratar de questão de admissibilidade recursal, a observância ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que o Banco Apelado, em sede de contrarrazões, suscita seu descumprimento pela Parte Apelante.

O princípio da dialeticidade, corolário do princípio do duplo grau de jurisdição, impõe à Parte Recorrente o ônus de expor os fundamentos de fato e de direito que embasariam a reforma da decisão recorrida. Não basta, assim, a mera insatisfação com o julgado, sendo necessária a exposição dos motivos específicos que justificariam a alteração do decidido.

Analisando as razões recursais de
GILBERTO MARQUES DA SILVA
, verifico que este expôs de forma clara e específica os fundamentos que embasariam a reforma da sentença, notadamente quanto ao alegado
error in facti
na análise das provas documentais, à aplicação dos princípios do direito do consumidor, à configuração de vício de consentimento e à necessidade de conversão do contrato.

Em suma, observo que, ainda que sucintamente, o Apelante apontou de maneira suficiente e fundamentada os pontos que entende merecerem reforma, demonstrando o porquê de seu inconformismo, especialmente ao contestar a interpretação dada pelo Juízo
a quo
às faturas juntadas pelo banco, o que atende plenamente ao disposto no art. 1.010 do CPC.

Diante das razões apresentadas
, rejeito a alegação de violação ao princípio da dialeticidade
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Superada a preliminar e presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso

e adentro no seu mérito.

Extrai-se dos autos que
GILBERTO MARQUES DA SILVA
, servidor público estadual, alegou que em 2015 pretendia contratar empréstimo consignado tradicional, mas foi induzido a erro por
BANCO PAN S.A.
, aderindo a contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

Sustentou que tal modalidade se revelou excessivamente onerosa, criando uma dívida perpétua através do refinanciamento automático do saldo devedor, uma vez que os descontos mensais em sua folha de pagamento (inicialmente R$ 25,24, posteriormente outros valores) amortizavam apenas o valor mínimo da fatura.

Informou que nunca recebeu o cartão físico, não realizou compras em estabelecimentos comerciais, e que o banco procedeu apenas à transferência eletrônica (TED) do valor inicial de R$ 1.560,09, lançando tal quantia no saldo do cartão de crédito consignado.

Demonstrou que, após 101 parcelas de descontos contínuos, já pagou o total atualizado de R$ 10.913,13, valor que supera aproximadamente sete vezes o montante inicialmente recebido, sem perspectiva de quitação da dívida.

Após regular instrução processual, o d. Juízo
a quo
julgou improcedente o pleito autoral, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade:

“(...)
Do Mérito:

Conforme relatado, a questão a ser analisada se refere à validade da contratação de empréstimo, na forma em que foi redigida e assinada, que ensejou os descontos pelo polo demandado no benefício previdenciário da parte autora.

Pois bem.

Atenta aos subsídios trazidos aos autos verifico que a parte requerida logrou êxito em demonstrar a contratação diante da apresentação do termo de adesão – cartão de crédito consignado, com cópias de seus documentos pessoais, comprovantes de transferências dos valores contratados, fatura de cartão de credito, inclusive com gastos pessoais do autor, o que demonstra que o pacto foi voluntário e com as informações necessárias sobre as circunstâncias do empréstimo e forma de quitação, inclusive, com relação taxa de juros (id 185904929, id 185904931, id 185904932, id 185904934, id 185904935, id 185904936, id 185904937, id 185904939, id 185904940 e id 185906441).

Ademais, com relação à argumentação da parte demandante no sentido de não existe clareza no serviço ofertado/contratado, assinalo que esta alegação não enseja, por si só, a invalidação do negócio jurídico, bastando para a efetivação do acordo, o preenchimento das formalidades consensuais, de exteriorização de vontade em contrair direitos e obrigações, conforme disposto no artigo 107 do Código Civil.

(...)

Com tais considerações diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com a voluntariedade do polo ativo e recebimento do valor, tenho como válido o contrato questionado.

Quanto ao pedido de repetição de indébito, não tem cabimento tal pretensão, considerando que a tese de inexistência de contratação de cartão de crédito não se sustenta, diante da avença comprovada e a disponibilização para uso do cartão de crédito pela parte autora na sua forma genuína.

Portanto, não estão presentes os requisitos legais da ação voluntária, nexo causalidade, o dano moral para configurar a reparação civil.

Isso porque, a Instituição Financeira, em não havendo prova em contrário, agiu no exercício regular de seu direito e em conformidade com o disposto nas cláusulas contratuais estabelecidas entre as partes.

Posto isso, reconheço a legalidade do negócio jurídico aqui apontado e, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Todavia, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, ante o benefício da justiça gratuita.”
(ID. 301262354).

Pois bem.

Preliminarmente ao exame de mérito propriamente dito, destaco que a relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como de consumo, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

No caso em tela,
mostra-se cabível a inversão do ônus da prova
, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, considerando a verossimilhança das alegações do consumidor e sua hipossuficiência técnica e informacional frente à instituição financeira.

Ressalto que a inversão do ônus da prova não significa a isenção do consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, mas sim que, em havendo dúvida, a solução deve ser em seu favor, especialmente quando se trata da comprovação de fato negativo, qual seja, a
não contratação de serviço de cartão de crédito
.

Dito isso, ressai-se dos autos que o cerne da irresignação recursal reside na
alegação de
error in facti
por parte do Juízo
a quo
, que teria interpretado equivocadamente as faturas apresentadas pelo banco como evidência de gastos pessoais do ora Apelante, validando assim a regularidade da contratação.

In casu
, uma análise criteriosa dos documentos juntados pelo próprio Banco Apelado aos IDs. 301261939 a 301261948
revelam que
não há
,

de fato
,
um único lançamento correspondente a compra realizada com cartão plástico em estabelecimento comercial
, sendo que os débitos consistem
exclusivamente
em:

i)

"Saque Autorizado"
via transferência eletrônica (TED), cujo valor inicial de R$ 1.560,09 foi creditado na conta do Apelante por meio de transferência bancária (
Cf.
ID. 301261941), operação essa característica de empréstimo pessoal e
não
de utilização de cartão de crédito;

ii)

Encargos contratuais
: Os demais lançamentos correspondem a juros rotativos, IOF, multas e tarifas administrativas debitadas unilateralmente pelo banco (
vide
IDs. 301261939, 301261940, 301261942, 301261943, 301261945, 301261946, 301261947 e 301261948), decorrentes da própria sistemática do contrato.

A toda evidência, a
ausência total de compras
em supermercados, postos de combustíveis, farmácias ou qualquer estabelecimento comercial é
prova inequívoca de que o Apelante GILBERTO MARQUES DA SILVA jamais utilizou o produto como cartão de crédito convencional
, corroborando sua alegação de que pretendia contratar empréstimo consignado tradicional.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC,
é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.
In casu, o banco induziu
o consumidor a erro, tendo em vista que este celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo pessoal, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.
[...].”
(TJ/MT. RAC 1020817-11.2021.8.11.0015. Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 20/03/2024. DJe: 24/03/2024; g. n.).

Cumpre esclarecer o
empréstimo consignado
se caracteriza pela contratação de valor certo e determinado, com estabelecimento de prazo definido para quitação mediante parcelas fixas descontadas diretamente da folha de pagamento do consumidor, permitindo a amortização progressiva do capital.

Por outro lado, o
cartão de crédito consignado com RMC
corresponde à contratação de um cartão de crédito cuja fatura mínima é descontada diretamente da folha de pagamento, nos limites da margem consignável. Tal desconto, contudo, frequentemente é insuficiente para quitar o valor integral da fatura, resultando na incidência de encargos financeiros sobre o saldo remanescente e, consequentemente, no prolongamento indefinido da dívida.

No caso concreto,
embora exista contrato assinado pelo Apelante
(ID. 301261944),
não há evidência clara de que este foi devidamente informado sobre a natureza jurídica da contratação realizada
, especialmente quanto à distinção entre empréstimo consignado e cartão de crédito consignado com RMC.

Isso porque, a documentação juntada pela instituição financeira não é suficiente para comprovar que o
consumidor recebeu informações claras
e
adequadas sobre o produto contratado
,
seus riscos
e
consequências financeiras
, conforme exige o art. 6º, III, do CDC, que estabelece como direito básico do consumidor “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

Aliás, o mero documento contratual assinado, sem a comprovação de que foram prestados esclarecimentos efetivos ao consumidor sobre a natureza e consequências da contratação, não é suficiente para afastar a responsabilidade da instituição financeira pela adequada e clara prestação de informações;
não se desincumbindo a instituição financeira deste ônus
.

Ressalto que a jurisprudência pátria tem reconhecido que a prática de vincular empréstimos consignados a cartões de crédito, sem a expressa e inequívoca ciência do consumidor, configura conduta abusiva por parte das instituições financeiras.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CANCELAMENTO DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, RESTITUIÇÃO EM DOBRO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ERRO SUBSTANCIAL QUANTO À NATUREZA DO CONTRATO - CONFIGURAÇÃO - IRDR TEMA 73 - NULIDADE DO CONTRATO - DANO MORAL - DEVIDO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. I- Nos termos do art. 171, II, do Código Civil, além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico por vício resultante de "erro substancial", caracterizado como um vício no ato de vontade do emissor da declaração constante do negócio jurídico. II-
Conforme restou pacificado por este E. Tribunal de Justiça no julgamento do IRDR Tema 73, deve ser considerado configurado o "erro substancial" na contratação de "cartão de crédito consignado" quando a Instituição Financeira oculta as reais características mais onerosas do negócio, deixando de informar, clara e expressamente, sobre a existência de valor remanescente a ser pago à parte pela contratante através de fatura, induzindo o consumidor a pensar que está contratando empréstimo consignado usualmente conhecido, sobretudo quando o consumidor sequer fez uso efetivo do cartão de crédito como tal, mas apenas da função "saque", e o crédito contratado foi disponibilizado ao consumidor por meio da transferência do crédito para sua conta bancária - e não como "saque".
III- Nesses casos de erro substancial, "fica evidenciado o dano moral, pois tal atitude atingiu a honra e a integridade psicológica do consumidor, que se viu profundamente desrespeitado e enganado pela instituição financeira, o que é causa de extrema angústia e apreensão" (TJMG - IRDR Tema 73).”
(TJ/MG. RAC 50017479720238130407. Relator Des. João Cancio, 18ª Câmara Cível. Julgamento: 14/05/2024, DJe: 14/05/2024; g. n.).

Logo, entendo que, no caso concreto, a conduta do Banco Apelado configura violação aos princípios da
transparência
e
boa-fé objetiva
, especialmente considerando que:
a)
o valor foi disponibilizado mediante transferência bancária, não através de utilização efetiva do cartão;
b)
o consumidor jamais recebeu ou utilizou o cartão físico;
c)
não houve esclarecimento adequado sobre a diferença entre as modalidades contratuais;
d)
a sistemática de cobrança criou uma dívida de valor desproporcional ao crédito inicial.

Em verdade, o caso revela flagrante
onerosidade excessiva
, vedada pelo art. 39, inc. V, do CDC, visto que o Apelante, por um crédito inicial de R$ 1.560,09, já pagou R$ 10.913,13 após 101 parcelas, sem perspectiva de quitação, demonstrando a criação de uma "
dívida impagável
" que viola os princípios da proporcionalidade e equidade.

Tal sistemática coloca o consumidor em
desvantagem exagerada
, configurando prática abusiva nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC,
in verbis
:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;”

Diante da constatação de vício na formação do consentimento,
não se mostra adequada a mera declaração de inexistência do débito, uma vez que houve disponibilização de valores ao consumidor
. Contudo, em observância aos princípios da boa-fé objetiva, equidade e função social dos contratos,
impõe-se a conversão da operação para a modalidade de empréstimo consignado
, que era a contratação efetivamente pretendida pelo Apelante.

Conforme já decidiu este Sodalício:

“DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III. Razões de decidir
Configura-se prática abusiva o contrato de cartão de crédito consignado quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo consignado, evidenciado pelo crédito via TED e ausência de uso do cartão, violando os princípios da boa-fé e transparência (CDC, art. 6º, III)
.
Reconhecida a necessidade de conversão da operação em contrato de empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de juros de mercado, nos termos do art. 170 do CC
. Não se verifica dano moral indenizável, considerando que o transtorno gerado não excede o mero aborrecimento, à míngua de negativação ou exposição vexatória. [...].”
(TJ/MT. RAC 1022486-50.2023.8.11.0041. Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 27/11/2024, DJe: 29/11/2024; g. n.).

Para a conversão do contrato, deverá ser aplicada a
taxa média de juros remuneratórios
para empréstimo consignado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação (julho/2015), eis que, conforme jurisprudência consolidada,
a revisão das taxas de juros é admissível quando caracterizada onerosidade excessiva capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
.

Consequentemente, deverá ser apurado, em liquidação de sentença, o montante efetivamente devido pelo Apelante à instituição financeira,
considerando-se o valor recebido (R$ 1.560,09)
, acrescido de juros remuneratórios na taxa média de mercado, bem como o total já pago mediante os descontos realizados em sua folha de pagamento.

Verificando-se que os valores descontados excederam o montante efetivamente devido,
a diferença deverá ser restituída ao Apelante
na forma simples
, uma vez que não restou demonstrada má-fé inequívoca da instituição financeira, requisito indispensável para a aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento reiterado deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO
- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura
falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.
É caso de
conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(TJ/MT. RAC 1021708-68.2021.8.11.0003. Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 24/01/2024. DJe: 30/01/2024; g. n.).

No que tange ao
pedido de indenização por danos morais
,
entendo que a conduta da instituição financeira ultrapassa os limites do mero aborrecimento
, configurando dano moral indenizável, especialmente considerando a
natureza alimentar
da remuneração do servidor público e o
longo período
de comprometimento de sua renda.

Dado que, o Apelante
GILBERTO MARQUES DA SILVA
, servidor público, viu-se envolvido em contratação diversa daquela que pretendia,
com descontos mensais em sua folha de pagamento por período superior a
09 anos
, comprometendo significativamente seu orçamento familiar e gerando legítima expectativa de quitação que jamais se concretizou.

Para a
quantificação do dano moral
, devem ser considerados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a condição socioeconômica das partes, a gravidade da conduta, o período de duração dos prejuízos e a finalidade pedagógica da condenação.

Considerando que os descontos perduram há mais de
09 anos
, o
valor desproporcional já pago
pelo consumidor
(
R$ 10.913,13
)
, e a necessidade de desestimular práticas semelhantes pela instituição financeira,
fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, montante adequado para compensar o dano sofrido sem configurar enriquecimento sem causa.

Por todo o exposto,
REJEITO a preliminar
para conhecer do recurso e, no mérito,

DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação de
GILBERTO MARQUES DA SILVA

para:

a)
Declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC),
convertendo-o
para a modalidade de empréstimo consignado, com a incidência de juros remuneratórios no patamar médio de mercado para essa modalidade contratual, divulgado pelo Banco Central do Brasil à época da contratação
(julho/2015)
;

b)
Determinar que seja apurado, em liquidação de sentença, o montante efetivamente devido pelo Apelante, considerando-se o valor recebido (R$ 1.560,09), acrescido dos juros na forma determinada, confrontando-se com o total já pago mediante os descontos em folha;

c)
Condenar o Apelado à
restituição simples
dos valores eventualmente pagos em excesso pelo Apelante, a ser apurado em liquidação, corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada desconto e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

d)
Condenar o Apelado ao pagamento de
indenização por danos morais
no valor de
R$ 10.000,00
, corrigidos pelo INPC desde esta data (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação,
sendo que, a partir de 30/08/2024, com a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, deve incidir exclusivamente a taxa SELIC, sem cumulação com outros índices.

e)
Determinar ao Apelado que proceda à
exclusão da reserva de margem consignável
vinculada à folha de pagamento do Apelante, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 1.000,00 (mil reais).

Por corolário lógico, considerando a reforma da sentença e o êxito da Parte Autora/Apelante em suas pretensões,
inverto o ônus sucumbencial e condeno o Requerido/Apelado integralmente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios outrora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do parágrafo único do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025